Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-02.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001115-02.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL DOS
SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para CONDENAR Daniel dos Santos Oliveira como incurso no artigo 331,
“caput” do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto.
Após o trânsito em julgado deverão ser expedidos o mandado de prisão para
cumprimento da pena em regime aberto e guia de recolhimento.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001115-02.2016.8.26.0356
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Daniel dos Santos Oliveira
Juiz: Luciano Brunetto Beltran
Voto no 16.759
DESACATO - Absolvição - Recurso ministerial
Prestígio Testemunha presencial relatou o
dolo do réu em ofender os policiais em razão
da função e, inclusive, tentar agredi-los

Embriaguez
voluntária
não
exclui
a
culpabilidade tampouco pode ser citada como
escusa para ofender quem quer que seja

Liberdade de expressão não pode ser utilizada
como pretexto para justificar atos de desonra,
notadamente, porque quando no exercício da
função, o agente atua em nome do Estado e
não em nome próprio - Condenação

Dosimetria Acréscimos em razão dos maus
antecedentes e da reincidência - Regime inicial
semiaberto

Substituição
expressamente
vedada
Sentença reformada - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 113-116, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação penal e ABSOLVEU DANIEL DOS
SANTOS OLIVEIRA, da prática do crime tipificado no artigo 331, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
3
Código Penal.
Inconformado recorre o Ministério Público e
pleiteia a reforma da r. sentença para o julgamento da procedência
integral da lide, com a consequente condenação do réu nos exatos
termos da denúncia, uma vez que, dos autos, ficou demonstrada a
materialidade e a autoria do crime de desacato.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 134-138,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo provimento do recurso (fls. 134-138).
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 20 de
dezembro de 2015, por volta das 02h00, na Rua Vereador Lucildo
Pasini, na cidade de Lavínia comarca de Mirandópolis, Daniel dos
Santos Oliveira, desacatou Alessiano Francisco e Tiago Penteado
Pires, funcionários públicos no exercício da função.
Segundo se apurou Daniel foi abordado no
interior do veículo VWGol, cor prata, placa CZM-0496, por policiais
militares em patrulhamento de rotina. Durante o procedimento de
revista Daniel se exaltou e passou a desacatar o policial Tiago
Penteado Pires, dizendo “faz o seu serviço direito, não rela a mão em
mim, ladrão”. Em seguida, Daniel voltou-se ao policial militar
Alessiano Francisco e afirmou “sei onde você mora, conheço sua
família, coisas ruins podem acontecer”, mandando-o “tomar no cú”.
Em seguida o policial pelo colete e tentou atingi-lo com um soco,
tudo com o fito de desprestigiar a função por ele desempenhada.
Perante
a
autoridade
policial,
a
vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
4
Alessiano Francisco disse que é policial militar e que, no dia dos
fatos, por volta das 02 horas, encontrava-se em serviço na Rua
Vereador Lucildo Pasini juntamente com seu colega de trabalho
Penteado. Em dado momento se deparou com um veículo VW Gol e
devido ao horário resolveu realizar abordagem de rotina, uma vez
que o veículo estava ocupado por quatro indivíduos. Assim, foi dado
ordem de parada, tendo o condutor obedecido de imediato. Ao ser
solicitado que os indivíduos descessem do veículo, Daniel, já
conhecido nos meios policiais, passou a contestar a abordagem e ao
ser abordado por seu colega Penteado passou a dizer: “faz o seu
serviço direito, não rela a mão em mim ladrão”. Afirma que se
aproximou para manter a ordem no local oportunidade em que
Daniel proferiu ameaças de morte. Declara que pediu para que
parasse de proferir ameaças e que respeitasse a abordagem, porém,
Daniel continuou a proferir palavras de baixo calão. Afirma que
Daniel, ainda, o agarrou pelo colete e desferiu um soco que acertou
seu ombro em razão de ter se esquivado. Diante da situação, foi
usada força moderada para contê-lo e algemá-lo. Nada de ilícito foi
encontrado com o Daniel na abordagem. Versão corroborada em
juízo.
No mesmo sentido o depoimento da vítima
Tiago Penteado Pires, policial militar, que acrescentou que Daniel
mandou o seu colega ainda “tomar no cú” e afirmou que sabia onde
morava os familiares dele e que algo poderia de ruim poderia
acontecer.
A testemunha presencial Danilo Aparecido da
Silva Ferreira, em sede policial, afirmou que é amigo do réu e
estavam juntos na hora da abordagem policial. Declara que os
policiais militares determinaram que eles parassem e descessem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
5
carro para revista pessoal. No entanto, Daniel estava embriagado e
ficou exaltado com os policiais, recusando-se a ser revistado
enquanto dizia para que eles não o tocassem além de mencionar que
sabia onde um dos policiais morava e que coisas ruins poderiam
acontecer. Disse que um dos policiais tentou amenizar, mas o réu
continuou com o comportamento agressivo, tendo tentado até
mesmo desferir um soco em um deles o que fez com que os policiais
usassem força física para conter Daniel e algemá-lo. Ressalta-se que
tudo teria ocorrido normalmente se Daniel não tivesse se
comportado de tal maneira (fls. 31). Em juízo, disse que na data dos
fatos, Daniel havia ingerido bebida alcóolica razão pela qual se
encontrava com os ânimos alterados. Afirma que Daniel proferiu
palavras de baixo calão para os policiais, porém não se recorda se ele
teria dado soco em um dos policiais.
Daniel, na fase inquisitorial, declarou que, na
data dos fatos, estava retornando para a sua residência no banco do
passageiro do veículo VW Gol que era conduzido por seu amigo
Danilo. Declara que foram abordados pelos policiais que mandaram
descer do carro e que na abordagem os policiais pediram para que
todos colocassem as mãos na cabeça e que ficassem encostados no
veículo. Afirma que junto com os demais obedeceu a ordem,
oportunidade em que o policial Alessiano lhe empurrou fazendo com
que batesse a cabeça no automóvel, porém nada disse a eles. Disse
que não proferiu nenhuma ameaça e tampouco questionou a
abordagem ou tentou agredi-los. Narra que, novamente, em revista
pessoal foi empurrado o que levou a ficar desequilibrado momento
em que recebeu um soco nas costelas, porém, não sabe declinar qual
dos milicianos desferiu o soco. Afirma que o policial Alessiano
desferiu tapas em seu rosto enquanto o chamava de folgado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
6
questionava se tinha coragem de falar algo. Porém, permaneceu de
cabeça baixa e sem dizer qualquer palavra. Interrogado, em juízo,
disse que horas antes do ocorrido estava em uma lanchonete, local
em que teria encontrado Danilo. Ressalta-se que ingeriu bebida
alcóolica. Afirma que por estar tempo de chuva pegou carona com
Danilo para retornar para sua residência e que em dado momento os
policiais realizaram a abordagem e mandou para que colocassem as
mãos na cabeça. Entretanto, um dos policiais lhe empurrou e
posteriormente desferiu um soco em sua costela. Não proferiu soco
no policial e tampouco ameaças. Na sequência o colocou na viatura e
foi questionado onde estaria a droga. Exerce atividade laborativa de
servente e vidraceiro. Por fim, declarou ser casado e que possui um
processo por embriaguez ao volante.
Pois bem.
Da narrativa apresentada na fase inquisitorial
e na judicial examinamos situação avessa à verificada pelo douto
Magistrado a quo, desta forma, data venia, a r. sentença merece
reforma.
Vejamos:
A testemunha presencial Danilo, amigo do
réu, afirmou categoricamente que: “Daniel estava embriagado e
ficou exaltado com os policiais, recusando-se a ser revistado
enquanto dizia para que eles não o tocassem além de mencionar
que sabia onde um dos policiais morava e que coisas ruins
poderiam acontecer. Disse que um dos policiais tentou
amenizar, mas o réu continuou com o comportamento
agressivo, tendo tentado até mesmo desferir um soco em um
deles o que fez com que os policiais usassem força física para
conter Daniel e algemá-lo”. Em juízo, disse não se recordar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
7
Daniel tentou dar um soco em um dos policiais, mas voltou a
afirmar que “Daniel havia ingerido bebida alcóolica razão pela
qual se encontrava com os ânimos alterados. (...) que Daniel
proferiu palavras de baixo calão para os policiais (...).
Versão, à propósito, semelhante a narrada
pelas vítimas que expuseram com detalhes o nefasto episódio por
eles enfrentado.
Portanto, a vertente probatória é robusta
quanto à culpabilidade do réu e o dolo de ofender os policiais no
exercício da função, pois Daniel teria dito “faz o seu serviço direito,
não rela a mão em mim ladrão”.
Relembre-se que o delito de desacato é típico
para garantir a moral pública, para que nenhum funcionário público
seja ofendido no exercício da função pública ou em razão dela.
E mais, quando no exercício da função
pública, o agente policial atua em nome do Estado e não em seu
próprio nome. Assim, quando se profere ofensas ao funcionário
público em razão da função a afronta é ao Estado e por isso não
devemos abrandar tal delito como o que ocorreu no Recurso Especial
n. 1.640.084/SP, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Quinta
Turma reconheceu a incompatibilidade entre o delito de desacato e a
Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da
Costa Rica, de natureza supralegal e a consequente invalidade da
norma.
Transcreve-se trecho da ementa do citado
julgado:
(...)
DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DO TIPO
PENAL COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
8
HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.
(...)
4. O art. 2o, c/c o art. 29, da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica) prevê a adoção, pelos Estados Partes, de "medidas
legislativas ou de outra natureza" visando à solução de
antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o efetivo
exercício de direitos e liberdades fundamentais. 5. Na sessão de
4/2/2009, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso Especial
914.253/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, adotou o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 466.343/SP, no sentido de que os
tratados de direitos humanos, ratificados pelo país, têm força
supralegal, "o que significa dizer que toda lei antagônica às
normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos
humanos é destituída de validade." 6. Decidiu-se, no precedente
repetitivo, que, "no plano material, as regras provindas da
Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação às
normas internas, são ampliativas do exercício do direito
fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a eficácia
normativa da regra interna em sentido contrário, haja vista que
não se trata aqui de revogação, mas de invalidade." 7. A
adequação das normas legais aos tratados e convenções
internacionais adotados pelo Direito Pátrio configura controle de
constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar
de convenção votada sob regime de emenda constitucional, não
invade a seara do controle de constitucionalidade e pode ser feito
de forma difusa, até mesmo em sede de recurso especial. 8.
Nesse particular, a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
quando do julgamento do caso Almonacid Arellano y otros v.
Chile, passou a exigir que o Poder Judiciário de cada Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
9
Parte do Pacto de São José da Costa Rica exerça o controle de
convencionalidade das normas jurídicas internas que aplica aos
casos concretos. 9. Por conseguinte, a ausência de lei
veiculadora de abolitio criminis não inibe a atuação do Poder
Judiciário na verificação da inconformidade do art. 331 do
Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o art.
13 do Pacto de São José da Costa Rica, que estipula
mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de
expressão. 10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
- CIDH já se manifestou no sentido de que as leis de desacato se
prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões
consideradas
incômodas
pelo
establishment,
bem
assim
proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do
que
aos
particulares,
em
contravenção
aos
princípios
democrático e igualitário. 11. A adesão ao Pacto de São José
significa a transposição, para a ordem jurídica interna, de
critérios recíprocos de interpretação, sob pena de negação da
universalidade dos valores insertos nos direitos fundamentais
internacionalmente
reconhecidos.
Assim,
o
método
hermenêutico mais adequado à concretização da liberdade de
expressão reside no postulado pro homine, composto de dois
princípios de proteção de direitos: a dignidade da pessoa
humana e a prevalência dos direitos humanos. 12. A
criminalização do desacato está na contramão do humanismo,
porque ressalta a preponderância do Estado - personificado em
seus agentes - sobre o indivíduo. 13. A existência de tal
normativo em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois
traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é
inaceitável no Estado Democrático de Direito. 14. Punir o uso de
linguagem e atitudes ofensivas contra agentes estatais é medida
capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir do
direito à liberdade de expressão, por temor de sanções penais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
10
sendo esta uma das razões pelas quais a CIDH estabeleceu a
recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São Paulo
abolissem suas respectivas leis de desacato. 15. O afastamento
da tipificação criminal do desacato não impede a
responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura
típica penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de
abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o
funcionário público. 16. Recurso especial conhecido em parte, e
nessa extensão, parcialmente provido para afastar a condenação
do recorrente pelo crime de desacato (art. 331 do CP)”.
No meu sentir, não há nenhuma antinomia
jurídica entre o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos e o crime de desacato.
Dispõe referido dispositivo:
“Artigo 13. Liberdade de pensamento e de
expressão 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento
e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar,
receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem
consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de
sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso
precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito
aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b. a proteção
da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da
moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão
por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles
oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
11
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na
difusão de informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e
opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a
censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem
prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda
propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio
nacional, racial ou religioso que constitua incitação à
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”.
Com efeito, o direito fundamental à liberdade
de pensamento e de expressão já era previsto constitucionalmente no
art. 5o, IX, da CF e a Convenção não trouxe nenhuma inovação.
Aliás, o próprio item 2, c.c. a alínea “b”,
enuncia que o direito de expressão está sujeito à responsabilidade
ulterior para assegurar a proteção da ordem pública ou da moral
pública.
Com as devidas vênias, entendo que deva ser
seguido o mandamento, a norma, e não supostas recomendações,
como consta do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Recomendações, Súmulas não vinculantes, Exposição de motivos e
afins não são normas internas, mas simples postulados para a
interpretação da norma. E mais, devem ser rechaçados quando
manifestamente contrários ao texto normativo.
Desacatar é sinônimo de insultar, ofender,
desprezar, desrespeitar, destratar etc. Não é concebível que qualquer
pessoa, em nome do princípio fundamental da liberdade de
expressão, julgue-se no direito de ofender quem quer que seja.
E, como dito, quando se ofende o funcionário
público em exercício ou em razão de seu cargo, está se a ofender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
12
próprio Estado.
Já que o Estado não pode receber tratamento
diferenciado do particular, dever-se-ia declarar inconstitucional a Lei
n. 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional). Também deveria ser
afastado o princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado.
A meu ver, deturbada a Convenção Americana
de Direitos Humanos, ignorando-se as razões por trás da política-
criminal, razão pela qual não pode ser acolhido o entendimento de
invalidade do art. 331, do CP.
Tampouco podemos falar em absolvição, como
decidiu o douto magistrado a quo de ausência de dolo por estar o
réu embriagado.
Isso porque o uso o voluntário de substância
entorpecente ou alcóolica antes do cometimento do crime não tem o
condão de afastar ou mitigar a imputabilidade penal do réu.
No caso sub judice, restou comprovado que o
réu ofendeu os policiais militares no exercício de suas funções, não
havendo motivo para excluir a responsabilidade penal que,
deliberadamente, proferiu xingamentos, ameaças e inclusive tentou
agredir um dos policiais,
A condenação, portanto, é medida de rigor.
Dosimetria.
Na primeira fase, firme nas diretrizes dos
artigos 59 e 68 ambos do Código Penal, as circunstâncias judiciais
são desfavoráveis, haja vista que o acusado possui maus
antecedentes criminais (condenação por dirigir embriagado) fixo a
pena base elevada em 1/6 do mínimo legal, resultando em 07 meses
de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-02.2016.8.26.0356 -Voto no 16759
13
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 69), razão pela qual elevo a pena em 1/6, tornando
em 08 meses e 5 dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de diminuição
e nem de aumento de pena, de sorte que mantenho a pena tal com
fixada.
Nos termos do artigo 33, c.c. o artigo 59
ambos do Código Penal, embora reincidente, tendo em conta que os
crimes guardam certa relação entre eles, motivados pela ingestão de
bebida alcoólica, fixo o regime aberto para cumprimento da pena,
com expressa recomendação para que seja imposta frequência a
entidades que tratam de alcoolismo.
Deixo de substituir a pena corporal pela
restritiva de direitos, vez que ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para CONDENAR Daniel dos Santos Oliveira como incurso no
artigo 331, “caput” do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 05
(cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Após o trânsito em julgado deverão ser
expedidos o mandado de prisão para cumprimento da pena em
regime aberto e guia de recolhimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR